Tribunal: TJSP
Processo: 1009372-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
COBRANÇA. Nulidade de citação. Inocorrência. Apelante regularmente citada por carta em endereço pertencente a sua sócia após a conversão do julgamento em diligência. Teoria da aparência. Precedentes. Decurso in albis do prazo concedido para oferecimento de resposta por parte da devedora. Ausência de nulidade processual capaz de macular o decreto de procedência do pedido inicial da apelada.

Ementa:
COBRANÇA. Nulidade de citação. Inocorrência. Apelante regularmente citada por carta em endereço pertencente a sua sócia após a conversão do julgamento em diligência. Teoria da aparência. Precedentes. Decurso in albis do prazo concedido para oferecimento de resposta por parte da devedora. Ausência de nulidade processual capaz de macular o decreto de procedência do pedido inicial da apelada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.